Tribunal: TJMT
Processo: 1034929-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034929-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DO NASCIMENTO - CPF: 411.553.861-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa formulado com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos exigidos pela norma.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível a concessão do indulto da pena de multa quando o condenado ostenta condenação concomitante por crime impeditivo do benefício e se a ausência de início do cumprimento da pena do crime impeditivo inviabiliza a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O indulto presidencial é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo e deve ser concedido estritamente nos limites fixados pelo decreto regulamentador.

4. O Decreto n.º 11.846/2023 estabelece que, havendo condenação por crime impeditivo, o condenado deve cumprir, no mínimo, dois terços da pena correspondente antes de se beneficiar do indulto.

5. No caso concreto, o agravante ostenta condenação por crime
impeditivo (estupro de vulnerável – art. 217-A do CP), e não havia iniciado o cumprimento da pena correspondente até a data de edição do decreto, inviabilizando a concessão do benefício.

6. Além disso, a interpretação sistemática do Decreto evidencia que as restrições aplicáveis à pena privativa de liberdade também se aplicam à pena de multa, impossibilitando a concessão do indulto para esta última de forma isolada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É incabível a concessão do indulto presidencial quando o condenado ostenta condenação por crime impeditivo e não cumpriu dois terços da pena correspondente, sendo vedada a aplicação isolada do benefício à pena de multa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 217-A; Decreto n.º 11.846/2023,
arts
. 1º, 2º, X, 6º, §2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: CLAUDEMIR DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto
por
CLAUDEMIR DO NASCIMENTO

contra a decisão
de
ID

257191653
– Pág. 250/2
54
,
proferida pelo

d.
Juízo da
1
ª
Vara Criminal da
Comarca de
Tangará da Serra
/MT
nos autos do
PEP
n.º

2000270-07.2021.811.0055
(SEEU)
,

na qual lhe foi

indeferido
o pedido de
indulto
da pen
a
de multa
, formulado com fulcro no Decreto
Presidencial
n.º
11.846/2023
.

Nas razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual e disponíveis no ID
257191653 - Pág. 271
/278
, argumenta-se que estão presentes os requisitos legais à concessão do indulto da pena de multa imposta
nos autos de
n.º
1015189-
40.2022.811.0055
, porquanto
a exigência de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo teria lugar apenas quando este delito é
praticado em concurso com o crime não impeditivo, e não quando resulta da unificação de múltiplas
penas.

Em contrarrazões vistas no ID
257191653 - Pág. 280
/286
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve

a

decisão
por seus próprios fundamentos, consoante se vê
no

ID
257191653 - Pág. 288
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

261543785
,

opin
a
pelo
desprovimento

do
agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão,
inclua-se-o
em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
(ID
257191653 - Pág. 287
),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado
pela Defesa.

Verte dos autos que
o recorrente

CLAUDEMIR DO NASCIMENTO

cumpre pena privativa de liberdade
unificada em

08 (oito) anos, 02 (dois) e 13 (treze) dias
de reclusão
,
atualmente em regime
fechado
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

- Ação
P
enal n.º
0010183-52.2018.811.0055

(
Tangará da Serra
/MT
)
,
em que condenado pelo crime do
art.
217-A,
caput
,
d
o

Código Penal
,

à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão
, com trânsito em julgado em
26/03/2021
;

- Ação Penal n.º
1015819-40.2022.811.0055

(
Tangará da Serra
/MT
),
em que condenado pelo crime do
art.
311
,
caput
,
do Código Penal
,

à pena de
03 (três) anos
de reclusão
, com trânsito em julgado em
11/09/2023
.

N
o que
tange
à insurgência recursal, verifico que o penitente
requereu na instância
singela
o
indulto
previsto no
Decreto Presidencial
n.º 11.846/2023,
especificamente
em relação à condenaç
ão
decorrente

da aç
ão
pena
l
n.º
1015189-40.2022.811.0055
[adulteração de sinal identificador de veículo],

a fim de que fosse
extinta a pena de multa imputada ao reeducando
.

Para tanto, argumentou que o delito pelo qua
l
foi requerido o
indulto
da sanção pecuniária
não fo
i
cometido em concurso, material ou formal, com nenhum dos crimes impeditivos do referido Decreto, bem assim, que a unificação das penas não gera concurso entre
as reprimendas; motivos pelos quais entende ser cabível a concessão da aludida benesse. Todavia, a pretensão
foi
indeferid
a
pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta
eg
. Corte revisora, nos termos já relatados.

Como se sabe, o
indulto

é uma
forma
de indulgência por parte do Presidente da República, que possui a opção
discricionária
de conceder ou não o benefício, bem como definir a sua extensão e requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por consistir em ato de perdão
privativamente
concedido pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
, não é suscetível de revisão judicial, exceto quando desrespeitados os limites constitucionais, configurando tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de Poderes.

Assim, ao
magistrado cabe observar
estritamente
as condições impostas pelo Presidente da República
para a concessão do indulto, sob pena de usurpar-lhe a competência privativa.

É
essa a linha intelectiva adotada pelo
c.
STJ
, veja-se:

“[...] 4.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado
criar novas
regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
.”

(HC n. 417.629/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018,
DJe
de 16/2/2018). Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese concreta,
conclui-se
que
a decisão objurgada não merece reparos
, devendo ser ratificada.

Com efeito, ao apreciar o pleito defensivo, assim consignou o MM. Juiz de primeira instância,
in
verbis
:

“[...] Como cediço, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (§único, art. 9º - Decreto n. 11.846/2023).

No caso dos autos, não houve o
inicio
do cumprimento da pena do crime impeditivo (estupro de vulnerável – guia n. 0010183-52.2018.8.11.0055), até 25 de dezembro de 2023.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, indefiro do pleito Defensivo para concessão de indulto referente ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ante a ausência de cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Ciência ao Ministério Público, assim como à Defesa.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Às providências.”
(vide ID 257191653 - Pág. 250/254).

Deveras,
agiu com acerto o d. magistrado
a quo
.

Isso porque,
como bem aquilatado na decisão vergastada,
o
art. 9º do Decreto
de regência
consigna
que, subsistindo múltiplas condenações em desfavor do indivíduo, para efeito de indulto e/ou comutação da pena, deveriam ser somadas todas as existentes até a data de 25/12/2023.

Outrossim,
se alguma das sentenças condenatórias existentes àquele tempo se referisse à prática de crime impeditivo, a exemplo de crimes hediondos e
equiparados
,
surgiria um novo critério a ser observado
, consistente no cumprimento de 2/3 (dois terços) daquela reprimenda.

Por apego à clareza, eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 9
º As
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não
cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

No caso concreto,
consoante já aquilatado,
verifica-se que, além
da condenação pelo crime de

adulteração de sinal identificador de veículo
,
CLAUDEMIR DO NASCIMENTO
ostenta uma anotação criminal p
elo delito tipificado
art.
217-A
,

caput
,
do CP
[
estupro de vulnerável
] – infração penal
considerada impeditiva à concessão do benefício almejado.

Demais disso
, extra
i-se das informações contidas na aba
“
Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”
, disponível
no andamento virtual do Executivo de Pena no
SEEU
,
que
à época da promulgação do Decreto n.º 11.846/2023,
CLAUDEMIR DO NASCIMENTO

sequer havia iniciado o cumprimento da pena do delito impeditivo
, a evidenciar o inadimplemento do requisito exigido pelo decreto de regência.

Da mesma forma,
no que tange à concessão do indulto em relação à pena de multa, prevista no art.2º, X, do Decreto Presidencial n.º11.846/2023, não há falar em aplicação
independente do rol taxativo de crimes impeditivos elencados no art.1º do decreto de regência, já que não
há previsão de
que este último dispositivo legal esteja restrito à concessão do benefício para a pena privativa
de liberdade
.

Fosse pouco, de se ressaltar que
há expressa ressalva às restrições que não obstam a concessão do benefício para a pena de multa no art.6º, § 2º, tudo a evidenciar que, de fato, deve-se observar
todos os dispositivos que versam sobre as vedações e restrições para a concessão do indulto
, incluindo aquele em que estão elencados os crimes impeditivos
.

Em sendo assim, constata-se, de plano, o não preenchimento
dos requisitos exigidos
pelo Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, de modo que, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela i. Defesa, não há falar em concessão
do indulto
nos moldes
pretendidos
, razão pela qual se
mant
e
m
intacta a
decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao

agravo em execução penal interposto por

CLAUDEMIR DO NASCIMENTO
,

mantendo
inalterada
a
decisão proferida pelo d.
Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do PEP n.º
2000270-07.2021.811.0055
(SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025